Tribunal: CARF
Processo: 11516.006946/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006946/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.152 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ROGER DE AZEVEDO DE OTERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MENOR POBRE. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque só pode ser considerado
dependente na Declaração do Imposto de Renda da pessoa Física, caso o
declarante detenha a sua guarda judicial ( SÚMULA CARF N° 13).
SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrativos pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para título federais. (SUMULA CARF N° 4).
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de ofício é fixada na proporção de 75%, patamar compatível para
atender ao propósito de coibir a conduta tida como ilícita. Ademais, não há
espaço para discricionariedade ou dosimetria da pena no ato da aplicação da
multa de ofício.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o
lançamento tributário traz informações claras e suficientes para compreensão
dos fatos que deram origem à constituição do crédito tributário possibilitando,
assim, o regular exercício do direito à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006946/2008-51
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006946/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28 de julho de 2008 por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.557,89, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.180,00 e omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 7.725,96.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) parte das despesas consideradas indevidas são relativas às despesas medicas
dos irmãos do contribuinte, os quais, na época, eram estudantes e por isso
auxiliados financeiramente pelo Recorrente e a outra parte com os gastos
extras de uma internação após o contribuinte ter se acidentado;
b) o fato de seus irmãos não estarem inclusos entre os dependentes em sua
declaração de renda não impede que as despesas médicas sejam reduzidas;
c) é notório que para possibilitar a ampla defesa do contribuinte se faz necessária
a discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos, bem como
da fórmula de cálculo de juros, correção monetária e multa aplicados, pois,
somente assim, o Recorrente terá a possibilidade de se defender plenamente;
d) diante da inexistência de valores, da forma como foram calculado os encargos
aplicados e da natureza e origem do débito, não só o auto de infração é nulo
para o mundo fático e jurídico, como que também o direito de defesa do
impugnante ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direito constitucionais
do contraditório e da ampla defesa;
e) a aplicação da multa tem característica confiscatória e deve ser reduzida para
10%;
f) solicita que não seja aplicada a multa sobre os juros moratórios e a
substituição da taxa SELIC por juros de 12% ao ano, com correção monetária.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-25.396 – 6a Turma da DRJ/FNS, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que para que os irmãos do Recorrente sejam considerados seus
dependentes, é necessário que detenha a guarda judicial.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, o mesmo texto trazido
em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006946/2008-51

Da análise do recurso voluntário interposto, tem-se que o Recorrente limita-se a
reiterar os argumentos já trazidos aos autos em sede de impugnação. Tais argumentos já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto integrante do Acórdão recorrido.
Dessa forma, diante da não apresentação de novas razões de defesa pelo
Recorrente em seu recurso voluntário e por concordar com a fundamentação trazida pela C.
Turma a quo, entendo ser plenamente aplicável o art. 57,§3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, pelo bem da celeridade processual, confirmo e adoto integralmente a
decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, os quais
transcrevo a segui
PRELIMINAR DE NULIDADE
O

-se a

—

de 2008.

-

- -

Portanto, todos os elementos essenciais do pro

-

Assinale-se, ainda, que o
fato e de direito, demon

-se que a mesma vez que o
recebidos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006946/2008-51

da Unimed Grande -08, contestando apenas
os juros de mora.
- Su
472,38, conforme demonstrativo abaixo:

-se a afirmar que as despesas
-

consolidado no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) — Decreto 3.000 de 26 de
m -
—
-

§ 1o O disposto neste artigo (Lei n°9.250/95, art. 8°, §2°):
[...]
II— restri -
tratamento e ao de seus dependentes ;(grifou-se)
[...]

noventa reais por
dependente (Lei n2 9.250, de 1995, art. 42, inciso III).
§ 1° ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
(Lei n29.250, de 1995, art. 35):
-
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
menor s
III - a filha, o filho, a enteada ou o
•
IV - o e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006946/2008-51

- neto ou o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado

VI -

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incis

grau (Lei n29.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3° Os dependentes comuns opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos
§ 4°
ficarem sob a guarda do
homologado judicialmente (Lei n29.250, de 1995, art. 35, § 3o)

- contribuinte (Lei
n29.250, de 1995, art. 35, § 4o.(grifou-se)
Da -
-

-se

incapacitado fisica ou mentalmente para o trabalho.
-
quadro Dependentes

5.180,00, por absoluta falta de comprov

n°9.430/1996:
Art. 44. Nos
I - de 75% (setenta e

nos de

-

- CTN).

sobre os juros m

artigo 13 da Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995 e no § 3 do art. 61 da Lei n'
9.430/1996.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006946/2008-51

—

Ressalta-se, inclusive, que esta matéria já se encontra sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Sumula CARF n° 4

-

-
art. 16, §§ 4° e 5° do Decreto n.° 70.235/1972, sendo que o imp

No caso em tela, entendo que a realização de diligências e perícia não é imprescindível
à solução do presente litígio, pois constam nos autos elementos suficientes à solução da
lide. Não há previsão legal para oitiva do impugnante.
.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital